Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra qualquer ato de cunho decisório proferido na fase de cumprimento de sentença.
2. Os meros cálculos exemplificativos e generalizados da parte devedora não têm o condão de refutar os cálculos da contadoria judicial, que apresentou planilha detalhada da atualização de cada pagamento realizado.
4. A contadoria é órgão auxiliar do juízo, que detém fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Em caso de divergência entre os cálculos das partes, prevalecem aqueles elaborados pela contadoria judicial, salvo demonstração de desacerto, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.